Tribunal: STF
Processo: RE 536486
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. CRITÉRIOS DE
   ORDEM OBJETIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE.
   HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1.      O princípio da
   insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta
   do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido
   grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da
   lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP).
2.      No presente caso,
   considero que tais vetores se fazem simultaneamente presentes.
   Consoante o critério da tipicidade material (e não apenas formal),
   excluem-se os fatos e comportamentos reconhecidos como de
   bagatela, nos quais têm perfeita aplicação o princípio da
   insignificância. O critério da tipicidade material deverá levar
   em consideração a importância do bem jurídico possivelmente
   atingido no caso concreto.
Assim, somente é possível cogitar de
   tipicidade penal quando forem reunidas a tipicidade formal (a
   adequação perfeita da conduta do agente com a descrição na norma
   penal), a tipicidade material (a presença de um critério material
   de seleção do bem a ser protegido) e a antinormatividade (a noção
   de contrariedade da conduta à norma penal, e não estimulada por
   ela).
3.      A lesão se revelou tão insignificante que sequer houve
   instauração de algum procedimento fiscal. Realmente, foi mínima a
   ofensividade da conduta do agente, não houve periculosidade
   social da ação do paciente, além de ser reduzido o grau de
   reprovabilidade de seu comportamento e inexpressiva a lesão
   jurídica provocada.
Trata-se de conduta atípica e, como tal,
   irrelevante na seara penal, razão pela qual a hipótese comporta a
   concessão, de ofício, da ordem para o fim de restabelecer a
   decisão que rejeitou a denúncia.
4.      A configuração da conduta
   como insignificante não abarca considerações de ordem subjetiva,
   não podendo ser considerados aspectos subjetivos relacionados,
   pois, à pessoa do recorrente.
5.      Recurso extraordinário
   improvido.  Ordem de habeas corpus, de ofício, concedida.